Tribunal: STF
Processo: RE 1472219
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO ACOLHIMENTO PARCIAL Julgamento ultra ou extra petita não configurado Não implica julgamento ultra ou extra petita a aplicação do direito de acordo com a compreensão judicial do pedido e da causa de pedir, ainda que mediante a aplicação de lei e recurso repetitivo não invocados pelas partes Celebração de compromisso de compra e venda em momento posterior à Lei 13.465/2017 Ausência de inscrição do ato constitutivo da obrigação na matrícula do imóvel e de anuência expressa Cobrança ilegítima Precedentes vinculantes Temas 882 do STJ e 492 do STF Sentença reformada DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (doc. eletrônico 12)



 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1º, 3º e 5º, XX, XXII, XXIII, e LXXIII, da mesma Carta.



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 19)



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a questão:



    “[...]



    Versa a demanda sobre cobrança, por associação de proprietários, de taxa associativa inadimplida, cujo cerne da questão é a obrigatoriedade do proprietário ao pagamento, caso não tenha aderido à associação e anuído às contribuições.



    [...]



    Quanto à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão com repercussão geral, proferida no RE 695911, datada de 18/12/2020 TEMA 492 -, fixou a seguinte tese: 



    ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’. 



    [...]



    Destarte, se o proprietário não se associou antes do advento de lei municipal ou da Lei Federal nº 13.465/17 ou se veio a se desassociar antes disso - não está obrigado a contribuir com a associação. Tratando-se de novo proprietário posterior à modificação legislativa -, haverá obrigação de contribuição - independentemente de se associar ou de anuir à cobrança - somente se o ato constitutivo da obrigação estatuto da associação estiver registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 



    Desse modo, a jurisprudência desta Corte deve se curvar ao entendimento firmado pelas cortes superiores, em caráter vinculante, no sentido de não ser lícita a cobrança contra a vontade do proprietário, ressalvada a situação agora definida pelo Supremo Tribunal Federal, mais acima mencionada.



    [...]



    Também, não há lei que obrigue o morador a se associar ou a arcar com as despesas decorrentes dos serviços prestados pela associação. E quando não há norma contratual válida para tal finalidade, ofende os princípios da livre associação e da legalidade obrigar o morador a contribuir.



    No caso concreto, trata-se de adquirente posterior à vigência da Lei 13.465/2017, conforme demonstra o contrato de compromisso de compra e venda celebrado em 22/05/2018 (fls. 244/253). 



    Ocorre que não restou comprovado que o Estatuto da associação autora está registrado no Cartório de Registro de Imóveis, com a consequente averbação na matrícula do imóvel. 



    Da mesma forma, não restou evidenciada qualquer manifestação de vontade da parte ré em fazer parte da associação, pois não há termo de adesão por ela firmada.



    E, respeitado o entendimento do douto Juízo a quo, não há como se aceitar a tese de anuência tácita pelo fato de que a ré ter adquirido o imóvel em momento que a associação autora já estava regularmente constituída, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Logo, se o ato constitutivo da obrigação não está averbado na matrícula imobiliária e se não há expressa adesão à associação, não há como impor ao adquirente do imóvel a obrigação do pagamento da contribuição, motivo pelo qual a r. sentença comporta reforma a fim de que ação seja julgada improcedente.” (doc. eletrônico 12, pp. 3-9)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais da associação, o que é vedado, respectivamente, pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, demandaria a reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 1.348.821/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/3/2021, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.336.620 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/10/2021)



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.410.221/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/2/2023; ARE 1.424.950/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 25/4/2023; ARE 1.235.752/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/7/2021; e RE 1.408.753/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 11/11/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator